Tribunal: STF
Processo: HC 107346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE: IMPROCEDÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO NO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Autônomos e suficientes os fundamentos para a manutenção da prisão do Paciente: garantia da ordem pública pela periculosidade evidenciada pelo modus operandi e a gravidade concreta dos fatos. Precedentes.



    2. A custódia cautelar do Paciente está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, não havendo como se reconhecer constrangimento: ao contrário do alegado na petição inicial, há nos autos elementos concretos, não meras conjecturas, a apontar a periculosidade do Paciente, o risco de reiteração delitiva e de que se esquive de eventual aplicação da pena. Precedentes.



    3. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal por descumprimento do art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a duração razoável do processo.



    4. Ordem parcialmente concedida, para determinar ao Juízo de primeiro grau que, no prazo de cinco dias, designe a sessão de julgamento do Paciente, a ser realizada em prazo não superior a noventa dias contados de seu despacho.